Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela de evidência, formulado no bojo de apelação interposta por ROBERTO LOUZADA MELO, em face à sentença que extinguiu sem resolução de mérito a liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada em desfavor de LUIZ RONAN SILVA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DAVID VERISSIMO DE SOUZA E LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de que seria “inadequado o pedido de liquidação, considerando que, ante a revogação do mandado que lhe foi outorgado para atuação no processo n. 2007.01.1.084510-9, necessário o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários para fixação dos valores a ele devidos”. O recorrente requereu a distribuição do recurso por prevenção ao Desembargados Alfeu Machado e defendeu a adequação do procedimento adotado. Aduziu ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, porque, no processo em que atuou, o acórdão proferido determinou que os honorários sucumbenciais fossem perseguidos nos próprios autos. Requereu a antecipação da tutela de evidência para que se aplique a teoria da causa madura e “desde já liquide os honorários de sucumbência” para permitir o início do cumprimento de sentença ou, para determinar que o juízo de origem “enfrente o mérito da liquidação de sentença”. É o relatório. Decido. O apelante afirmou que há prevenção do Desembargador Alfeu Machado e da 6a Turma Cível, em razão do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (ID 47326935 - Págs. 3, 7/9). Contudo, verifico que houve distribuição superveniente do recursos àquela Turma, porque anteriormente a apelação no 2008011066289-0 (Desembargador Relator JOÃO MARIOSI) foi distribuída a 3a Turma Cível em 06/10/2010 – ID 47373711. A eventual prorrogação da competência para ulterior julgamento por órgão diverso - ao qual se distribuiu por equívoco recurso subsequente - não suplanta a competência do órgão prevento em estrita observância ao art. 930 do CPC e art. 81 do RITJDFT. E em nome do princípio do juiz natural, a apelação deve tramitar perante a 3a Turma Cível, rejeito a arguição de incompetência. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela de evidencia em sede recursal, cuja pretensão é a liquidação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos principais, apesar da revogação do mandato no curso da lide. A decisão objurgada foi lavrada nos seguintes termos: “ROBERTO LOUZADA MELO ajuizou o presente feito em desfavor LUIZ RONAN SILVA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DAVID VERISSIMO DE SOUZA e LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO. O autor apresentou requerimento solicitando a liquidação de honorários a que supostamente possui direito em razão de sua atuação no processo n. 2007.01.1.084510-9, que tramitou nesta Vara. Decido. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário a existência de interesse de agir, caracterizado pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida, enquanto a adequação relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo No caso o autor pretende a divisão proporciona honorários de sucumbência de 15% fixados no processo n. 2007.01.1.084510-9, que tramitou nesta Vara. Sendo assim, revela-se inadequado o pedido de liquidação, considerando que, ante a revogação do mandado que lhe foi outorgado para atuação no processo n. 2007.01.1.084510-9, necessário o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários para fixação dos valores a ele devidos. Neste sentido, transcrevo o entendimento abaixo colacionado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - CABIMENTO. Não ocorre cerceamento de defesa quando for indeferida a produção de prova desnecessária ao julgamento da demanda. Havendo renúncia ou revogação de mandato, os advogados têm direito ao recebimento de honorários advocatícios, a serem fixados proporcionalmente ao trabalho prestado, mediante arbitramento judicial. A fixação dos honorários deve levar em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.(TJ-MG - AC: 10000210089553001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021) Portanto, evidente a inadequação da via escolhida pelo autor para amparo de sua pretensão. Nos termos em que se encontra, o presente feito deve ser extinto, em razão inadequação da via eleita. Por conseguinte, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.100, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, no proporção de 1/3 para o advogado de cada um dos réus que apresentaram resposta ao pedido do autor. Em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor, a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios deverá permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I.” A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A pretensão posta somente comporta análise, em tese, sob os auspícios dos incisos I e IV, ou seja, quando caracterizado abuso do direito de defesa ou quando o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Mas não é esta a hipótese dos autos, uma vez que, em acolhimento à defesa processual dos demandados, porque sequer houve avança do procedimento para permitir a formação do contraditório. É importante frisar que a jurisprudência corrente abonaria a compreensão do MM. Juiz a quo, que tem afastado o direito do defensor de cobrar nos próprios autos os honorários sucumbências se houve se revogação no curso da lide: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA QUE ESTABELECE RESERVA DE VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS FILHOS DO TESTADOR. CADUCIDADE. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO, SEM RESERVAS, EM FAVOR DA VIÚVA, SÓCIA DO TESTADOR. RENÚNCIA APENAS DO PODER DE REPRESENTAÇÃO, NÃO DO DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo. Apenas não se mostra possível executar diretamente, nos próprios autos, os honorários fixados na sentença, mas mediante ação autônoma. Precedentes. 2. Nesses termos, o substabelecimento dos poderes de representação, sem reserva de poderes, em favor da viúva, não resulta na caducidade da cláusula testamentária que, anteriormente, reservara às filhas do testador valor relativo aos honorários advocatícios originados de sua atuação na demanda. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.231.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Não bastasse, a liminar pretendida tem caráter exauriente, ou seja, esgotaria a prestação jurisdicional, subtraindo da decisão do Colegiado qualquer efeito futuro. Ademais, nem mesmo foi suplantada a hipótese de processamento da demanda. Não se trata aqui de negar o direito material postulado pela parte, que será objeto da análise de mérito no momento processual oportuno, mas de respeito ao devido processo legal, posto que não atendidos os pressupostos do art. 311, I e IV, do Código de Processo Civil. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Decorrido o prazo para recurso em face desta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46